Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708291-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANGELA MARIA LIMA DE ANDRADE, RENE RAMITO TEIXEIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inexistindo evidências de eventuais irregularidades no laudo pericial, não há que se falar em enriquecimento ilícito ao exequente, resultante de sua homologação. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, do Código de Processo Civil, asseverando que, tendo sido determinada a modificação da metodologia de financiamento, a prestação inicial deve ser recalculada seguindo o método SAC. Afirma que a perícia desconsidera a metodologia prevista na utilização do SAC, já que promove o reajuste mensal da parcela de amortização, com a incidência do índice de correção aplicado ao saldo devedor. Aduz que a perícia atualiza o saldo devedor de forma anual entre 3/1996 e 7/1999, desrespeitando o pactuado entre as partes, pois o Regulamento da Carteira Imobiliária determina a atualização mensal. Entende que a homologação favorece o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028